Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706566-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MIGUEL GUIMARÃES DE CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília (ID 184881175 do processo n. 0707152-04.2024.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Miguel Guimarães de Castro, representado por sua genitora Soraya Oliveira Guimarães de Castro, contra a recorrente, concedeu ao autor tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie internação e tratamento médico indicados em caráter de urgência. Nas razões recursais (ID 56037058), a agravante/ré sustenta a ocorrência de fraude contratual, pois, ao contratar plano de saúde no dia 24/1/2024, o agravado/autor teria dispensado perícia médica e omitido doença preexistente. Alega que, ao procurar atendimento medico no dia 27/1/2024, o agravado já apresentava sintomas há três dias, desde a data da contratação, e afirma que tal fato caracteriza má-fé. Ainda, aponta que a negativa de cobertura é fundamentada na pendência do cumprimento de carência de contratual. Argumenta que a previsão contratual de prazo de carência é legítima e que o agravado recebeu todas as informações necessárias no momento da contratação. Com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil (CPC), pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0707152-04.2024.8.07.0016), de ação de conhecimento ajuizada por Miguel Guimarães de Castro (agravado), representado por sua genitora Soraya Oliveira Guimarães de Castro, contra Hapvida Assistência Médica Ltda. (agravante), objetivando a condenação da ré a obrigação de fazer (cobertura de plano de saúde). O autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 184881175 do processo n. 0707152-04.2024.8.07.0016): Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MIGUEL GUIMARÃES DE CASTRO, CPF 098.718.161-03, menor impúbere, representado(a) por sua mãe Soraya Oliveira Guimarães de Castro, em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., CNPJ 63.554.067/0001-98, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Braziliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 27/01/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento médico, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Erisson Yuri da Silva Pereira, CRM 27.994 (id. 184881156). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento médico, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimentos médicos necessários, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL BRAZILIENSE. Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (56037058), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O documento constante no ID 184881150 do processo n. 0707152-04.2024.8.07.0016 sinaliza a existência de relação jurídica entre as partes. O relatório médico, a solicitação de internação e a admissão de internamento de IDs 184881155, 184881156 e 184881157 apontam a necessidade de internação do agravado em caráter de urgência “para ATB EV” e “para parecer de otorrinolaringologista”. De acordo com o enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Ademais, a relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelo Código Civil, especialmente no que diz respeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC[3]). Na hipótese, a agravante/ré sustenta a ocorrência de fraude contratual, pois, ao contratar plano de saúde no dia 24/1/2024, o agravado/autor teria dispensado perícia médica e omitido doença preexistente. Alega que, ao procurar atendimento médico no dia 27/1/2024, o agravado já apresentava sintomas há três dias, desde a data da contratação, e afirma que tal fato caracteriza má-fé. Nos termos do enunciado n. 609 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. No particular, não é possível constatar, neste momento inicial do processo e sem a devida instrução probatória, que foram realizados exames médicos prévios à contratação ou que o agravado tenha agido de má-fé, o que inviabiliza o reconhecimento de probabilidade de provimento do recurso. Ainda a fim de fundamentar sua pretensão, a agravante afirma que a negativa de cobertura é fundamentada na pendência do cumprimento de carência de contratual. Argumenta que a previsão contratual de prazo de carência é legítima e que o agravado recebeu todas as informações necessárias no momento da contratação. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo de carência nos casos de urgência ou de emergência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, ad litteris: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Em complemento, sobre a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência ou de urgência, confira-se a redação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, in verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nessa linha, destaca-se o entendimento consolidado no enunciado n. 597 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ): A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Ademais, a própria definição de “urgência” não pode ser modelada conforme interpretação do fornecedor do serviço, sob pena de vulnerar o nítido escopo protetivo da legislação. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar do autor nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que o agravado é absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (...) Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.